Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS - FOTOGRAFIAS - CLAREZA E COERÊNCIA - VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 31953132 - Pág. 1.

2. Dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” e que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

3. No caso, o autor afirma que estava com seu veículo parado no semáforo da Av. Hélio Prates, sentido Pistão Norte em Taguatinga, na primeira faixa da esquerda, quando o primeiro requerido (que dirigia o caminhão de propriedade do segundo requerido), ao fazer uma manobra de retorno, atingiu a lateral esquerda traseira do automóvel do autor, causando-lhe danos materiais, cuja reparação ora se pretende.

4. Por sua vez, o réu alega que antes de adentrar na via pelo retorno, foi auxiliado pelo ajudante de carga e descarga, que fez sinal para os veículos da primeira e segunda via pararem, e todos pararam. Contudo, o autor, de forma imprudente, ao ver que os veículos das duas primeiras vias pararam para o caminhão entrar na pista, aproveitou a oportunidade para trocar da terceira para a primeira pista, o que teria causado o acidente.

5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de reparação material de R$ 2.500,00.

6. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. A parte autora se desincumbiu de sua obrigação, pela juntada das fotografias de ID Num. 31953068 - Pág. 1, ocorrência policial de ID Num. 31953067 - Pág. 1 e orçamentos de ID Num. 31953076. O réu, por sua vez, não trouxe qualquer prova ou indício de que o acidente tenha ocorrido conforme sua narrativa.

7. As fotografias carreadas mostram os veículos acidentados, ainda no local dos fatos, e conferem verossimilhança à dinâmica do acidente trazida na petição inicial. Disso se extrai que o réu, ao executar a manobra de retorno, não se atentou para as condições do tráfego e ignorou a preferência de circulação do veículo da parte autora, atraindo para si a responsabilidade pela colisão.

8. Ademais, o valor da indenização está comprovado pelo orçamento de ID Num. 31953079 - Pág. 1.

9. Incabível a condenação em litigância de má-fé, porque não configuradas nenhuma das hipóteses legais (art. 80 do Código de Processo Civil).

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.